Tribunal: TJBA
Processo: 0560098-17.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0560098-17.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE:ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: GEISE DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, LARISSA GUEDES MENEZES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APÓS TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL EM GRAU RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. SUCUMBÊNCIA RECURSAL CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte autora, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de majoração da Gratificação de Atividade Policial (GAP), prevista na Lei Estadual nº 7.622/2000. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à fixação de honorários advocatícios em seu favor, argumentando que, embora não tenha havido citação antes da sentença de improcedência liminar, a intimação para apresentação de contrarrazões à apelação aperfeiçoou a relação processual e gerou sucumbência recursal, razão pela qual requer a fixação da verba honorária com fundamento no art. 85 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão que, ao negar provimento à apelação e manter a sentença de improcedência, deixou de fixar honorários advocatícios em favor da parte vencedora, mesmo após a formação da relação processual triangular em razão da apresentação de contrarrazões ao recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado manteve a sentença de improcedência e negou provimento à apelação, mas não se manifestou sobre a fixação de honorários advocatícios, apesar da sucumbência recursal e do pedido expresso formulado nas contrarrazões. A sentença deixou de arbitrar honorários por entender não ter sido instaurada a lide, uma vez que não houve citação antes do julgamento liminar. A interposição da apelação pela parte autora e a posterior intimação do Estado da Bahia para apresentação de contrarrazões configuram a triangularização da relação processual, o que autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor da parte vencedora. A jurisprudência pátria reconhece que, instaurada a relação processual em grau recursal e havendo atuação da parte adversa para apresentação de contrarrazões, surge o direito à remuneração advocatícia, em observância ao princípio da causalidade. A jurisprudência do STJ admite, em hipóteses excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando necessária a correção de vício que repercuta no resultado do julgamento. Diante da omissão verificada e da atuação processual do Estado em grau recursal, impõe-se a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: A intimação do réu para apresentação de contrarrazões à apelação, após julgamento de improcedência liminar do pedido, configura a triangularização da relação processual e autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor da parte vencedora. A ausência de manifestação do acórdão acerca da fixação de honorários advocatícios, diante de pedido expresso e da sucumbência recursal, configura omissão sanável por embargos de declaração. É admissível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o suprimento da omissão implicar modificação do resultado do julgamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.169.702/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22.04.2024, DJe 26.04.2024; TJSC, APL nº 5009248-10.2021.8.24.0038, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 04.04.2023; TJRJ, Apelação nº 0148469-48.2021.8.19.0001, Rel. Des. Geraldo da Silva Batista Junior, j. 21.11.2023. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº. 0560098-17.2016.8.05.0001, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado GEISE DOS SANTOS SOUZA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.